Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.

1. Evidenciado que a parte autora, embora regularmente intimada para emendar a exordial, não atendeu à determinação judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.

2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.